Tribunal: STF
Processo: RE 1578741
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PLEITO DE INTEGRALIDADE E PARIDADE DE PROVENTOS. EC 41 /2003 E EC 47/2005. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SERVIDORA QUE NÃO CUMPRIU IDADE MÍNIMA NEM TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NECESSÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado contra sentença que indeferiu pedido de concessão de aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, sob o fundamento de que a recorrente não preencheu os requisitos das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47 /2005, que regulam a transição para aposentadoria de servidores com esses benefícios. A recorrente, fisioterapeuta, ingressou no serviço público em 16/02/1998 e aposentou-se em 03/12/2021, com 54 anos de idade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos, nos termos das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. A Emenda Constitucional nº 41/2003 extingue a integralidade de proventos e introduz novo método de cálculo baseado na média aritmética das contribuições, salvo para os servidores que preencham cumulativamente os requisitos de idade mínima, tempo de contribuição, tempo de serviço público, tempo de carreira e tempo no cargo. A Emenda Constitucional nº 47/2005, norma de transição, mantém a possibilidade de aposentadoria com integralidade e paridade para servidores ingressos até 16 de dezembro de 1998, desde que cumpram, cumulativamente, os requisitos estabelecidos, incluindo idade mínima e tempo de contribuição. A recorrente, ao tempo de sua aposentadoria, contava com 54 anos de idade e menos de 30 anos de contribuição, não preenchendo, portanto, os requisitos das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005 para obtenção de aposentadoria com integralidade e paridade. A aplicação da Lei nº 8.213/91 não afasta a incidência dos requisitos constitucionais estabelecidos para a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos a servidor público requer o cumprimento dos requisitos previstos nas Emendas Constitucionais nº 41 /2003 e nº 47/2005, incluindo idade mínima e tempo de contribuição. O servidor que não cumpre tais requisitos faz jus à aposentadoria calculada pela média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição, sem integralidade e paridade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 3º e 17; EC 41/2003, art. 6º; EC 47/2005, art. 3º; Lei 8.213/91, art. 57. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 6ª Câmara Cível, ED nº 0011701-61.2019.8.16.0004, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 30.03.2020” (eDOC 3 – ID: 9a257520, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, do texto constitucional; e ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito à aposentadoria com critérios diferenciados para os servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, no caso da recorrente consistente no exercício da função de fisioterapeuta. 



    Alega-se que, [i]nexistindo legislação que discipline as regras para concessão de aposentadoria especial para o servidor público, deve-se seguir a linha traçada pela Súmula Vinculante nº 33 e no que couber, os termos do artigo 57, § 1º, da Lei 8.213/91 e §§ 3º e 17 do artigo 40 da Constituição Federal (eDOC 31 – ID: 2dbbd82e, p. 9).



    Argumenta-se que, tendo em vista que a recorrente ingressou no serviço público antes do advento das Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03, conclui-se, então, que a autora faz jus à aposentadoria especial com integralidade de vencimentos e com paridade (eDOC 31 – ID: 2dbbd82e, p. 16).



    Em sede de juízo de retratação, o Tribunal de origem entendeu que não se aplica ao caso dos autos a tese fixada no julgamento do tema 1.019 da repercussão geral (eDOC 9 – ID: 83e33998).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 1.019 da repercussão geral, assentou que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. Eis a ementa deste precedente:  



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (RE 1162672, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2023)  



    Trata-se, pois, de precedente que reconhece a distinção da carreira de policial civil, tendo em vista a disciplina especial estabelecida tanto na Constituição Federal, quanto na Lei Complementar nº 51/1985, que concedem o direito à integralidade e, eventualmente, à paridade, segundo critérios diferenciados dos demais servidores públicos. 



    Pois bem.



    Por se tratar de regra especial decorrente das peculiaridades da carreira policial, a interpretação e a aplicação conferida ao precedente devem ser realizadas de maneira limitada ao caso especificado do julgado.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a servidora é fisioterapeuta, tendo ingressado nos quadros públicos em 16.02.1998 e se aposentado em 03.12.2021, ou seja, muito após a edição da Emenda Constitucional nº 47/2005. Registrou, ainda, que a recorrente não preencheu os requisitos da Emenda Constitucional nº 41/2003 e que a aposentadoria especial da Lei nº 8.212/1991 não afasta a necessidade de comprovar tais requisitos para a aposentadoria com integralidade e paridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Cinge-se a controvérsia em verificar se a recorrente faz jus à integralidade e paridade por ocasião da Emenda Constitucional 41 /2003 e Emenda Constitucional 47/2005, visto que esta última, veio no sentido de complementar e permitir a transição da aposentadoria entre servidores. Desse modo, ainda que pleiteie aposentadoria especial, esta, nos termos de garantia à integralidade e paridade, deve seguir o disposto em ambas as normas (...)



    Analisando-se os autos, a data de nascimento da recorrente é 10/06/1967 (mov. 1.3) e consultando seu histórico, verifica-se que ingressou no serviço público na data de 16/02/1998, como fisioterapeuta. Por sua vez, sua aposentadoria veio na data de 03/12 /21, conforme mov. 1.4. 



    Dessa maneira, é preciso analisar se, à data de sua aposentadoria, cumpria com os requisitos presentes na EC 47/2005, haja vista sua disposição no sentido de garantir os benefícios de integralidade e paridade àqueles que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998, haja vista que se trata de norma de transição, tendo em vista que a EC 41/2003 inseriu novo método de cálculo através da média aritmética das contribuições, extinguindo-se a integralidade de proventos. 



    Observa-se que, à data da aposentação, a recorrente tinha apenas 54 anos, não chegando a atingir a idade mínima presente nos requisitos estabelecidos pela EC 41/2003, o mesmo ocorrendo com relação ao seu tempo de contribuição, que não chegou a atingir os 30 anos. 



    Embora tenha sido aduzida a aplicação da lei 8213/91, tal não é o suficiente para afastar a incidência dos requisitos da EC 41/2003, conforme observado pelo magistrado de origem.



    (...)



    Diante do exposto, deve ser o presente recurso IMPROVIDO, mantendo-se a integralidade da sentença de primeiro grau por suas próprias razões. 



    Ante o insucesso recursal, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa atualizada. A condenação resta suspensa em razão da Justiça Gratuita deferida em benefício da recorrente” (eDOC 3 – ID: 9a257520)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    No mais, no que se refere ao efetivo cumprimento dos requisitos para a aposentadoria nos moldes definidos pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que não conheceu do recurso extraordinário ante a impropriedade, na via extraordinária, de reexame do conjunto fático-probatório e de normas infraconstitucionais. 2. A parte agravante alega insubsistentes os óbices apontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente ao preenchimento dos requisitos para percepção da aposentadoria especial, com integralidade e paridade, ante labor em atividade insalubre, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional.III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorário” (RE 1560621 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.10.2025 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARIDADE. INTEGRALIDADE. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1534425 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.11.2025 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3 – ID: 9a257520, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente